Tribunal: TJMT
Processo: 1001545-39.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (RECORRENTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), MICAELLY FERGUS SILVA CANDIDO - CPF: 044.252.961-92 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1001545-39.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

18/10/2022

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

VINICIUS MANOEL

MICAELLY FERGUS SILVA CANDIDO

Recorrido:

ÁGUAS CUIABÁ S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que a reclamante sustenta que ficou sem fornecimento de água em sua residência durante o mês de dezembro/2021 por mais de 11 dias, ainda, aduz que em janeiro/2022 sofreu mais duas interrupções do serviço com duração de pelo menos 12 horas. Busca a reparação pelos danos morais decorrentes da falha na prestação de serviço da concessionária.

2.

A reclamada em sua defesa sustenta que não ocorreu a suspensão do fornecimento de água e sim o fornecimento precário por alguns dias em razão da necessidade de paralização emergencial no abastecimento decorrente da grande precipitação nos meses de novembro e dezembro de 2021 que, somados ao mau uso e ocupação do solo, causaram prejuízos a estação de tratamento de água tijucal.

3.

Oportuno, ainda, destacar em que pese à argumentação que dos reclamantes de que ficaram sem água durante longo período, não juntaram qualquer protocolo de reclamação ou solicitação de caminhão pipa, pauta suas alegações apenas em provas genéricas, as quais não comprovam o alegado, se limitando a apresentar notícias do site da concessionária.

4.

Na hipótese, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela parte reclamada/recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos alegados na inicial, não havendo qualquer comprovação nos autos quanto à alegada situação vexatória ou humilhante a que fora submetido, ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

5.

Ademais, a parte recorrida cabe comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrente, consoante inc. II do art. 373 do CPC, ônus do qual se desincumbiu.

6.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a pretensão.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022